Tribunal: TJDFT
Processo: 0716575-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716575-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. Agravado: Evangelina Carmo Fonseca da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos do processo no 0702712-58.2021.8.07.0019, assim redigida: “Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL com pedido de tutela de urgência proposta por EVANGELINA CARMO FONSECA DA SILVA (CPF: 453.211.833-68); , representado por KAMILA FONSECA DA SILVA, objetivando que a parte requerida ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. (CNPJ: 37.135.365/0001-33) proceda a sua internação em leito de UTI, no Hospital Santa Marta para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, inclusive cirúrgico, conforme solicitação médica. Aduz que a parte autora é beneficiária do plano de saúde da parte requerida desde dezembro/2020. Em 28/12/2016 (nesta data), a autora foi atendida no Pronto Socorro do Hospital Santa Marta com ACOMETIMENTO PULMONAR IMPORTANTE E USO DE OXIGÊNIO COMPLEMENTAR. Após exames médicos, constatou-se a necessidade de internação em unidade de terapia intensiva, conforme relatório médico assinado pela Dr. Paulo Ricardo Z. Lima, CRM-DF 21.985, o qual relata grave estado de saúde da autora. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio a Sra. KAMILA FONSECA DA SILVA, como curadora da ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo a médica do autora, trata-se de ACOMETIMENTO PULMONAR IMPORTANTE (Dr. Paulo Ricardo Z. Lima, CRM-DF 21.985) A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO EM UTI e tratamento da autora se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pela autora. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da autora: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize a internação da autora em UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o Hospital Santa Marta” A sociedade empresária agravante alega, em suas razões recursais (Id. 25902331), em síntese, que a internação da recorrida em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) não pode ser custeada pela recorrente, tendo em vista o não cumprimento do período de carência, ressalvadas as 12 (doze) primeiras horas de internação que foram prontamente autorizadas. Argumenta que a recorrida celebrou o contrato de plano de saúde com a recorrente aos 9 de dezembro de 2020, logo, ainda não houve o transcurso do período de 180 (cento e oitenta) dias relativo à carência para a autorização de internação. Assim, conclui que a negativa de autorização está de acordo com as cláusulas do contrato, não consiste em ato ilícito e está lastreada na Resolução CONSU no 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Requer a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o afastamento da obrigação, imposta à recorrente, de custear a internação pretendida pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 25902349 e Id. 25902348). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o procedimento de internação da recorrida em Unidade de Terapia Intensiva. De acordo com o relato do profissional médico responsável (Id. 25902338, p. 29-30) a recorrida apresenta o seguinte quadro etiológico: “IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA: Achados comumente observados em COVID-19 estão presentes. Outros processos como influenza e pneumonia em organização podem causar padrão de imagem semelhante. Houve piora dos achados radiológicos em relação ao exame prévio de 12/04/2021. (...) SOLICITO INTERNAÇÃO EM ENFERMARIA - PACIENTE COM COVID, APRESENTANDO ACOMETIMENTO PULMONAR IMPORTANTE E EM USO DE OXIGÊNIO SUPLEMENTAR, COM SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM ENFERMARIA NEGADA PELO PLANO DE SAÚDE DEVIDO À CARÊNCIA” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde da agravada exige cuidados específicos e imediatos, razão pela qual se afigura necessário o uso da assistência médica pretendida, que exige a internação em UTI. No caso, o custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico da recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, nos casos de urgência e emergência, dos cuidados médicos necessários, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Aliás, a situação de emergência pode ser deduzida a partir da experiência comum, diante das notícias veiculadas nos meios de imprensa a respeito da rápida evolução do quadro clínico dos pacientes acometidos por Covid-19 que necessitam de internação em leitos de UTI. Nesse contexto, a internação em UTI consiste em medida indispensável à recuperação da saúde da recorrida e não pode ser limitado a priori, por eviedente. A propósito, examine-se o seguinte julgado promanado deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi deferida a tutela de urgência, consistente em determinar que a ré autorize a internação do autor em unidade de atendimento de urgência. 2. Não tendo sido a ilegitimidade deduzida no Juízo de origem, vedada sua apreciação nesta instância revisora, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. O agravado demonstrou que é beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial e que, de acordo como relatório médico, necessita, com urgência, de internação em UTI pediátrica para monitorização e uso de oxigênio. Ademais, o risco de dano está no quadro de saúde grave e no fato de que a falta de atendimento pode causar sérios riscos a sua saúde. 5. A cobertura, nos casos de urgência e emergência, não pode ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I, do artigo 35-C, da Lei 9.656/98, garantindo-se ao beneficiário a proteção de sua saúde e de sua integridade física. 6. Constatado o caráter de urgência da internação, incumbe ao plano de saúde custear o tratamento indicado pelo profissional de saúde, ainda que o contrato preveja prazos de carência. 7. Considerando-se a situação fática delineada, o resguardo dos direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa estipulada para o caso de não cumprimento do determinado nem o prazo para o cumprimento. 8. Agravo parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão no 1247547, 07273959020198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020)” (Ressalvam-se os grifos) Aliás, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não revelam e probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que a pretensão recursal está em desacordo com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 27 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator